Tribunal: STF
Processo: HC 257143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Michel da Silva Martins e outro em favor de Edmilson Francisco da Silva, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AgR no HC 983071/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). (eDOC. 4, p. 15-18)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (JSTJ 26/270). NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. (eDOC. 15, p. 2)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por não ser “a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico, questões que demandam exame fático-probatório”. (eDOC. 2)



    Nesta Corte, os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão e a ausência dos requisitos para a manutenção do decreto prisional.



    Enfatizam que “não houve flagrante em relação ao paciente, mas tão somente em relação ao CORRÉU ANDERSON.” 



    Alegam a inexistência de indícios mínimos de autoria, pois o veículo no qual foram encontrados os entorpecentes estava em poder de terceiros.



    Afirmam que “não há como se presumir que o proprietário do veículo é criminoso só por seu veículo ter sido utilizado supostamente em uma empreitada criminosa.” 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na hipótese, o Juízo singular decretou a custódia cautelar sob os seguintes fundamentos: 



    ‘No tocante ao pedido formulado pelo Ministério Público de decretação da prisão preventiva de Edmilson Francisco da Silva, qualificado nos autos, acolho o judicioso parecer ministerial de fls. 01/03. 



    Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em relação ao mencionado acusado, nos gravíssimos crimes ora imputados, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo em vista que os veículos nos quais foram apreendidos os tijolos de cocaina (Fiat/Toro de placas EPN1801 e lancha Jet Boat XR2-S Columna Yacht) são de sua propriedade e foram, notadamente, modificados de modo a ocultar compartimento para transporte de grande quantidade de drogas. 



    Como bem destacou o Ministério Público: "EDMILSON compareceu espontaneamente ao distrito policial e, de maneira nada convincente, alegou desconhecer a existência das drogas em seus veículos, embora tenha confirmado que ANDERSON prestava serviços para ele. Disse ainda que o FIAT/Toro e o jet boat eram de sua propriedade. mas permaneciam na garagem de seu funcionário "Severino", cujos dados qualificativos paradeiro não soube informar, conquanto trabalhasse para ele há quase três anos" (fls. 06). 



    Além disso, observa-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, pois além do mencionado transporte de drogas, possuía em imóveis de sua propriedade elevado número de munições de diversos calibres, sem qualquer documentação da posse legal delas, além de simulacro de pistola. 



    Assim, no presente caso, a prisão cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública, evitando a reprodução de fatos criminosos e eventual tentativa de obstrução da justiça. 



    Vale ressaltar que a elevada quantidade de drogas e a recente condenação do acusado pela prática de crimes previstos na Lei n° 10.826/2003 (fls. 172/173), sugerem que se dedica com habitualidade a condutas criminosas, justificando, assim, a custódia cautelar, a fim de cessar, ainda que temporariamente, o comércio espúrio de entorpecente" (fl. 318). 



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar destacando que: 



    ‘O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido decretada sua prisão preventiva aos 24 de janeiro de 2025, ainda pendente de cumprimento. 



    O despacho que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentado pela Magistrada de primeiro grau, verificada a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. Realmente, a natureza e quantidade da droga apreendida, 5 “tijolos” de cocaína, pesando 5kg, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente. 



    [...] 



    Ressalte-se que o paciente é reincidente, demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal " (fls. 4/5). 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo juiz sentenciante, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza e quantidade de droga apreendida - 5Kg de cocaína - o que revela maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. 



    Ademais, a prisão preventiva também se faz necessária diante da reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” (eDOC. 2)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada não apenas na gravidade do crime de tráfico de drogas, eis que apreendida quantidade considerável de entorpecente (5 quilos de cocaína), mas também no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista o registro de que o paciente é reincidente.



    A propósito do tema, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente